Tribunal: TJBA
Processo: 8005549-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005549-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SANESCON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA Advogado(s): DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS (OAB:BA36192-A) AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO SICILIANO CANTISANO (OAB:BA45901-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA AUTORA. REAJUSTE DE MENSALIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REAJUSTES. NATUREZA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DA AÇÃO. REAJUSTES APLICADOS DESDE 2020. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por empresa contratante de plano de saúde coletivo empresarial, com apenas cinco beneficiários, visando à reforma de decisão que indeferiu pedido liminar, para suspender reajustes contratuais considerados abusivos, no bojo de ação revisional ajuizada em desfavor da operadora do plano. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, com o objetivo de suspender os reajustes praticados em contrato coletivo de plano de saúde, à luz da alegada equiparação com planos individuais, em razão do número reduzido de beneficiários e da composição familiar. III. Razões de decidir 3. Para a concessão da tutela de urgência, exige-se a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do risco de dano ou de inutilidade do provimento final (CPC, art. 300). 4. Ainda que a jurisprudência reconheça a aplicação de regras dos planos individuais aos coletivos com poucos beneficiários, não ficou evidenciado o perigo de dano ou a urgência contemporânea ao pedido liminar. 5. Os reajustes vêm sendo aplicados desde 2020, sem comprovação de impugnação anterior ou risco iminente de cancelamento do plano, o que afasta o requisito da urgência. 6. A medida requerida é de natureza satisfativa e demanda dilação probatória para apuração dos índices aplicados e da configuração de “falso coletivo”, não sendo adequada a antecipação de tutela em sede recursal. 7. Agravo interno contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta prejudicado, por perda superveniente de objeto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "A ausência de urgência contemporânea e a necessidade de dilação probatória impedem o deferimento de tutela de urgência para suspensão de reajustes em contrato coletivo de plano de saúde, ainda que com poucos beneficiários." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0713834-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, j. 19.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8005549-63.2025.8.05.0000; Recorrente: SANESCON Projetos e Consultoria Ltda; Recorrido: Bradesco Saúde S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator